Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E PONTUAÇÕES INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. PEDIDO DIRECIONADO AO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO PRÉVIO EM FACE DA ADQUIRENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o-§4o c/c artigo 5o-II) e reconheceu a coisa julgada, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões, a recorrente alega negativa de prestação jurisdicional. Expõe que embora a sentença tenha julgado o processo sem análise do mérito, acabou adentrando neste. Aduz quanto ao pedido ser de transferência de débitos e pontuações. Dispõe que houve sentença na qual foi reconhecido o dever do réu em transferir o veículo e determinada a expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferência de infrações. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59290676. Contrarrazões apresentadas (ID 58725149).
4. Com efeito, é bem verdade que há entendimento nas Turmas Recursais acerca da ilegitimidade dos entes públicos no caso de transferência de veículo, multas e débitos tributários no caso do adquirente não providenciar a transferência do bem para sua titularidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado de minha Relatoria: Acórdão 1824163, 07129909820198070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não obstante, existe severa divergência jurisprudencial quanto ao tema, tanto no âmbito das Turmas Recursais quanto nas Câmaras Cíveis do TJDFT, inclusive dentro do mesmo órgão julgador. Pela competência do Juizado Cível, confira-se o seguinte julgado: Acórdão 1862204, 07112671920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Já pela competência do Juizado de Fazenda o Acórdão 1840470, 07537223320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.
5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis.
6. Partindo dessa premissa e ressalvado meu entendimento pessoal quanto ao tema, o pedido inicial neste caso é direcionado ao Distrito Federal, o que atrai a legitimidade do Juizado de Fazenda Pública. Ressalte-se que a provável improcedência do pedido inicial, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ), não deve impedir a formação da relação processual e a adequada entrega da prestação jurisdicional à parte autora, assim como o exercício do direito de defesa da regularidade do ato administrativo pelo ente público.
7. Além disso, houve um processo judicial prévio (0705179-58.2021.8.07.0003) em que a adquirente do veículo foi condenada, por sentença transitada em julgado, a providenciar a transferência, tendo havido, ao que destes autos consta, expedição de ofícios ao DETRAN e Distrito Federal para que adotassem as providências pertinentes. Não obstante, houve negativa de cumprimento por parte dos entes públicos, o que justificaria o interesse jurídico neste processo. Cumpre observar ainda que a parte pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais em razão da resistência ao cumprimento da determinação do Juizado Cível, sendo este mais um fator justificante da legitimidade do Juizado Fazendário neste caso concreto.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.